Tribunal: TCU
Processo: 015.147/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que ordenou a constituição de processos de tomada de contas especiais para apurar irregularidades relacionadas a despesas realizadas com a utilização de recursos de precatórios do Fundef em processo de monitoramento de determinações contidas em acórdão prolatado em processo de auditoria de conformidade realizada para verificar a aplicação dos referidos recursos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Município de Patos/PB contra o Acórdão 1480/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante e aos demais interessados.